Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704605-94.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelos Apelados (réus) - (Id. 10509190), prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora